Tribunal: TJSP
Processo: 1046016-35.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da unidade adquirida. Parcial procedência para condenar as rés a indenizarem o autor por lucros cessantes e danos morais. Irresignação.

Legitimidade passiva. Descabimento. Empresa participante da cadeia de consumo, tendo atuado como empreendedora do imóvel. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da unidade adquirida. Parcial procedência para condenar as rés a indenizarem o autor por lucros cessantes e danos morais. Irresignação.

Legitimidade passiva. Descabimento. Empresa participante da cadeia de consumo, tendo atuado como empreendedora do imóvel. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o.

Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade decorrente de circunstâncias imprevisíveis como força maior e caso fortuito. Entraves previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161 deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Lucros cessantes à base de 0,5% do valor do contrato mantidos.

Dano moral. Não configuração. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado. Condenação afastada.

Sucumbência integral em face das rés. Inadequação. Partes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos. Prestígio aos princípios da sucumbência. Subsunção do caso ao artigo 86 do CPC. Sucumbência recíproca fixada.

Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para (i) excluir a condenação das rés em danos morais e (ii) fixar sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046016-35.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MOLISE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TRISUL S A, é apelado CASSIO
FLÁVIO MANFRIM CORRÊA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
PARCIALMENTE PROVIDO para (i) excluir a condenação das rés em danos
morais e (ii) fixar sucumbência recíproca.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1046016-35.2013.8.26.0100
Comarca: 34a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado prolator: Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Apelantes: Molise Empreendimentos Imobiliários Ltda e Trisul S/A
Apelado: Cassio Flávio Manfrim Corrêa
Voto no 03285C
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso
na entrega da unidade adquirida. Parcial procedência para
condenar as rés a indenizarem o autor por lucros cessantes
e danos morais. Irresignação.
Legitimidade passiva. Descabimento. Empresa participante
da cadeia de consumo, tendo atuado como empreendedora
do imóvel. Responsabilidade solidária por força do Código
de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o,
parágrafo único, e Artigo 25, §1o.
Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade
decorrente de circunstâncias imprevisíveis como força
maior e caso fortuito. Entraves previsíveis e inerentes à
atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res
inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente.
Dicção
da
Súmula
no
161
deste
E.
Tribunal.
Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de
indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do
CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Lucros cessantes à base
de 0,5% do valor do contrato mantidos.
Dano moral. Não configuração. O puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per
si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as
situações
e
os
eventos
no
âmbito
exclusivamente
patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de
Direito Privado. Condenação afastada.
Sucumbência integral em face das rés. Inadequação. Partes
que decaíram em partes proporcionais dos pedidos.
Prestígio aos princípios da sucumbência. Subsunção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
3
caso ao artigo 86 do CPC. Sucumbência recíproca fixada.
Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para (i) excluir a
condenação das rés em danos morais e (ii) fixar
sucumbência recíproca.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
231/235, a qual julgou PARCIALMENTES PROCEDENTES os
pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente,
a pagarem ao autor 0,5% do valor do contrato por mês de atraso,
de 01 de abril de 2012 até 10 de abril de 2013, data da entrega das
chaves, a título de danos materiais, acrescido de R$10.000,00 (dez
mil reais) a título de danos morais.
Irresignadas, apelam as rés (fls. 245/255), alegando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva da corré Trisul, posto que
não participou do contrato firmado entre as partes.
No mérito, aduzem que o atraso na entrega das unidades se
deu por caso fortuito ou força maior, excludentes de
responsabilidade, na forma do artigo 14, §3o, inciso II do CDC,
tendo em vista a escassez de mão de obra e de matéria-prima.
Pedem, deste modo, seja excluída a indenização do autor por
lucros cessantes.
Observam que o “habite-se” foi expedido em set/2012,
somente cinco meses após o término do prazo de tolerância
(abril/2012). Asseveram que, depois de set/2012, o apelado
somente não foi imitido na posse porque se encontrava em mora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
4
quitação do saldo devedor. Neste contexto, acaso mantida a
condenação, pedem que a incidência dos lucros cessantes se limite
ao período de maio/2012 a set/2012.
Afirmam a inexistência de danos morais, porque o atraso
ínfimo é insuficiente para causar abalo emocional. Por fim, pedem
seja fixada sucumbência recíproca e reduzida a quantia arbitrada a
título de honorários em decorrência da baixa complexidade da
causa.
Recurso tempestivo, bem processado e não contrariado.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Ab initio, tratando-se de relação tipicamente consumerista,
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o,
caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, a hipótese dos autos comporta aplicação da regra
de responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da
cadeia de consumo estampada no Artigo 7o, parágrafo único, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
5
Artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 7°, parágrafo único. Tendo mais de um
autor
a
ofensa,
todos
responderão
solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art.
25, §
1°
Havendo
mais
de
um
responsável pela causação do dano, todos
responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.
Ora, conforme bem observado pelo juízo de origem, muito
embora a Trisul não tenha participado do compromisso de venda e
compra (fls. 30/62), firmado com a corré Molise, atuou no mercado
de consumo como a responsável pela execução das obras (fls. 75).
Logo, ambas são igualmente responsáveis, observada a
cadeia de consumo. Neste sentido já fixou o entendimento esta
Colenda 6a Câmara de Direito Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
Ação
de
rescisão
contratual
cumulada com de repetição de indébito.
Adquirentes que decidiram rescindir o
contrato. Devolução dos valores referentes
às parcelas já pagas com retenção de 10%
da
quantia
paga.
Valores
a
serem
devolvidos que devem ser corrigidos e
acrescidos
de
juros
sob
pena
de
enriquecimento ilícito da construtora, sendo
suficiente o percentual de 10% sobre as
parcelas pagas para cobrir os custos de
administração.
Corretagem
e
Taxa
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
6
Assessoria.
Alegação
de
ilegitimidade
passiva da ré que não deve ser acolhida.
Discussão
acerca
da
responsabilidade
sobre seu pagamento. Responsabilidade
solidária da cadeia de fornecedores que
enseja a responsabilidade da ré, inclusive,
pela restituição dos valores indevidos.
Comissão de corretagem. Ciência dos
compradores sobre sua responsabilidade
pelo pagamento. Existência de previsão
expressa em documento. Serviço concluído. Devolução aos adquirentes
indevida. Sentença nessa parte reformada.
Devolução
da
taxa
de
assessoria-
imobiliária, todavia, que é devida. Recurso
da ré parcialmente provido. (Apelação no.
1041043-03.2014.8.26.0100
Relator(a):
Ana
Lucia
Romanhole
Martucci; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 18/02/2016; Data de registro: 18/02/2016)
grifo nosso.
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ilegitimidade de
parte passiva. Inocorrência. Reconhecida a
responsabilidade da ré por todos os
pagamentos efetuados pelos adquirentes. É
solidária
a
responsabilidade
dos
fornecedores integrantes da cadeia de
consumo. Inteligência dos artigos 7o, §
único, 25, § 1o e 34, todos do Código de
Defesa do Consumidor. Não configurada a
litigância de má-fé da agravante, que
apenas exerceu o seu direito de defesa, não
se enquadrando em uma das condutas
previstas no artigo 17, do CPC. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
7
instrumento no. 2017747-07.2015.8.26.0000, Relator(a):
Paulo Alcides; Comarca: São Caetano do Sul; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 24/11/2015; Data de registro: 24/11/2015)
grifo nosso.
DO ATRASO NA ENTREGA
Inafastável a responsabilidade das fornecedoras pela mora
incorrida, ainda que proveniente de caso fortuito ou força maior
decorrentes de escassez de mão de obra ou de matéria-prima,
tendo em vista o entendimento firmado por este E. Tribunal de
Justiça na Súmula 161:
Súmula
no
161,
TJSP:
Não
constitui
hipótese de caso fortuito ou de força maior,
a ocorrência de chuvas em excesso, falta
de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda,
entraves
administrativos.
Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta'
em relação ao compromissário adquirente.”
Isso porque, os ônus decorrentes do risco da atividade com
que o fornecedor aufere lucro não podem ser transferidos ao
consumidor. A este respeito, tem o Código de Defesa do
Consumidor tratado do fortuito interno, definindo responsabilidade
objetiva nestas ocasiões, uma vez que o risco é considerado
inerente à atividade do fornecedor (artigo 12 e 14, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
8
Rizzato Nunes1 explana acerca do assunto com digna clareza:
“O risco tem relação direita com o exercício
da liberdade: o empresário não é obrigado a
empreender; ele o faz porque quer; é opção
dele. Mas, se o faz, assume o risco de
ganhar ou de perder e, por isso, responde
por eventuais danos que os produtos e
serviços por ele colocados no mercado
podem ocasionar. O outro lado dessa
atividade é o do risco social engendrado
pela exploração do mercado. A simples
colocação de produtos e serviços gera este
risco. (...) Quer dizer, o empreendedor não
pode alegar desconhecimento, até porque
faz parte de seu mister. (...) Vê-se, portanto,
que a lei consumerista não elenca como
excludente do nexo de causalidade o caso
fortuito e a força maior (aliás, nem poderia
porque essas excludentes têm relação com
a culpa).”
Em situações análogas, tem no mesmo sentido decidido este
E. Tribunal de Justiça:
(..) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES.
OCORRÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO
DO "HABITE-SE" PELA MUNICIPALIDADE,
CHUVAS EM EXCESSO OU AUSÊNCIA DE
INSUMOS
QUE
NÃO
EXIMEM
DE
RESPONSABILIDADE A CONSTRUTORA,
1 Nunes, Rizzatto. Manual de Direito do Consumidor para concursos / Rizzatto Nunes. São
Paulo : Saraiva, 2016, pág. 357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
9
CONFIGURANDO,
QUANDO
MUITO,
O
DENOMINADO
"FORTUITO
INTERNO".
SÚMULA N. 161 DESTA CORTE. DANOS
MATERIAIS. (...) SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1000528-83.2016.8.26.0704; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/09/2017; Data de Registro: 01/09/2017)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO
NA
ENTREGA.
RESTITUIÇÃO
DE
COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA
SATI. (...) 3. Responsabilidade da ré pelo
atraso na entrega da obra. Alegado caso
fortuito e força maior advindos de fatos de
terceiros
(entraves
administrativos).
Fortuito interno decorrente do risco da
atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC.
Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula no 161 do
TJSP. Responsabilidade configurada. (...)
(Apelação no. 1017305-38.2014.8.26.0309, Relator(a):
Mary
Grün; Comarca:
Jundiaí; Órgão
julgador:
7a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
24/03/2017; Data de registro: 24/03/2017)
DOS LUCROS CESSANTES
Consequentemente, inegável o direito da parte autora em ver-
se indenizada pelos lucros cessantes sofridos, devidos ainda que
não comprovado qualquer prejuízo, eis que presumidos, independentemente da finalidade do negócio, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
10
entendimento firmado pela Súmula no. 162 deste E. Tribunal:
Súmula 162, TJSP: Descumprido o prazo
para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível
a condenação da vendedora por lucros
cessantes,
havendo
a
presunção
de
prejuízo do adquirente, independentemente
da finalidade do negócio.
Como visto, a indenização por danos materiais a que o autor
faz jus independe de qualquer juntada de comprovante de
pagamentos de aluguéis, sendo recorrentemente fixada pela
jurisprudência no patamar de 0,5% do valor atualizado do imóvel,
por mês de atraso, não havendo que se falar em redução do
percentual fixado.
Do mesmo modo, não há que se alterar o período de
incidência da indenização (abril/2012 a abril/2013), tendo em vista
ser inverídica a afirmação das rés de que o autor se encontrava
inadimplente em relação à quitação do saldo devedor.
Ora, o extrato do cliente emitido pela corré Trisul, cuja cópia
se encontra às fls. 73 dos autos, demonstra que o saldo devedor,
no valor corrigido de R$ 121.034,99 foi “PAGO” em 30/04/2012.
Resta mantida, portanto, a condenação das rés a indenizar o autor
por lucros cessantes, nos moldes escorreitamente estipulados na
sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
11
DOS DANOS MORAIS
Concernente aos danos morais, o entendimento predominante
deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que estes são
devidos em situação excepcional que imprima aos contratantes
experiência de acentuada angústia ou humilhação, o que inocorreu
no caso.
Com efeito, os dissabores experimentados pelo adquirente
em razão do atraso de doze meses na entrega da obra não são
capazes de imprimir violação à honra e à dignidade humana.
Nota-se que em sua inicial não se elencou evento de grande
proporção apto a se concluir que a dignidade do consumidor foi
atingida pela conduta das rés de forma a se reputar imperioso o
caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de
o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
12
sem dúvida, frequentes e inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos
casos, chegam mesmo a provocar abalos
e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde
a um comportamento indevido (licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade
civil cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação,
o
ofendido
deve
ter
motivos
apreciáveis de se considerar atingido, pois
a
existência
da
ofensa
poderá
ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”. Para
que se considere ilícito o ato que o
ofendido tem como desonroso é necessário
que, segundo um juízo de razoabilidade,
autorize a presunção de prejuízo grave, de
modo que “pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
13
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”2
DA SUCUMBÊNCIA
Por fim, ante o acolhimento parcial do apelo e o princípio da
sucumbência, inadmissível manter a sentença na parte em que
condenou integralmente as rés a arcarem com as custas e verbas
sucumbenciais.
Assim, fixo a sucumbência recíproca, nos termos do Artigo 86
do CPC: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Cada parte deverá
arcar com metade das custas e despesas processuais além dos
honorários da parte adversa.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da promitente vendedora,
para (i) excluir a condenação de indenizar o autor por danos morais
e (ii) fixar sucumbência recíproca.
Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, os honorários
advocatícios restam fixados no importe de 20% sobre o valor em
que sucumbiu (danos morais), em face do autor e em prol dos
2 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046016-35.2013.8.26.0100 -Voto no 03285C
14
patronos das rés; e 20% sobre o valor atualizado da condenação,
em face das rés e em prol do patrono do autor, inadmitida a
compensação (artigo 98, § 14o do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator